Tribunal: TJPA
Processo: 0830704-05.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830704-05.2019.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO PAPA JOAO XXIII

APELADO: SABER - SERVICO DE ATENDIMENTO EM REABILITACAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC/15.

RECURSO MANEJADO COM FINALIDADE APENAS
DE PREQUESTIONAR MATÉRIA QUE SERÁ LEVADA AO CONHECIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. RECURSO APONTADO COMO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DESSA HIPÓTESE. MULTA POR AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2.
No que tange à postulação do embargante quanto ao prequestionamento, resta registrar que o novo Diploma processual inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015.

3.
Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração desprovidos.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de outubro a oito de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pela
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
contra acórdão de minha relatoria constante no id. 15173420, págs. 1/7, que negou provimento ao recurso de agravo interno, o qual manteve inalterado a decisão fustigada, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII, MANTENDO IN TOTUM A SENTENÇA DE 1º GRAU. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO OPOSTA PELA FUNDAÇÃO RECORRENTE E PROCEDENTE A EXECUÇÃO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL, HOMOLOGANDO-SE OS CÁLCULOS EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE/RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS CONTENDORAS. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS QUE BEM COMPROVAM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCUMBÊNCIA DA APELANTE DESCONSTITUI-LAS. OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA NA ESPÉCIE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DA MEMÓRIA DO CÁLCULO INDICANDO O VALOR QUE A PARTE ENTENDE DEVIDO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 4° DO ARTIGO 917 DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ATRASO NO PAGAMENTO DA AVENÇA. DIREITO À COBRANÇA DESSES CONSECTÁRIOS LEGAIS INDEPENDENTEMENTE DE CONSTAR NO CONVÊNIO PACTUADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Em suas razões recursais (id. 14377807, págs. 1/2), a embargante sustenta a omissão do julgado, afirmando que o presente recurso tem como finalidade apenas prequestionar dispositivos infraconstitucionais e constitucionais que serão levados ao conhecimento dos Tribunais Superiores.

A embargada apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 15549279, págs. 1/8), sustentando, em síntese, a inexistência de omissão na decisão embargada.

Por fim, requereu a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por tratar-se de recurso protelatório.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

Pois bem. É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes.

In casu
, o inconformismo da embargante repousa no fato de ter havido suposta omissão na decisão impugnada,
afirmando que o presente recurso tem como finalidade apenas prequestionar matéria que será levada ao conhecimento dos Tribunais Superiores.

Em sendo assim, em princípio, não sendo apontada especificamente afronta a quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, os aclaratórios seriam descabidos.

De qualquer forma, quanto ao prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Em todo caso, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Dito isso, tenho que a argumentação exposta pela embargante não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Em relação ao pedido formulado pela parte embargada de aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, constata-se que, não obstante a discussão tratada nos embargos de declaratórios, não há como se atribuir caráter protelatório ao presente recurso, considerando-se que a sua oposição, ainda que se tenha concluído por não haver qualquer vício decisório no julgado, tal fato não configura, por si só, o intuito protelatório da medida manejada. A intenção de procrastinar o feito tem que ser manifesta, indene de dúvidas, circunstância que não restou absoluta no presente caso.

Assim, insubsistente a pretensão de aplicação da penalidade suscitada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/11/2023